Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-68.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS. CONDUTA DESIDIOSA E NEGLIGENTE. OCORRÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1.Na prestação de serviços advocatícios, o profissional da área jurídica tem o dever de atuar com zelo e diligência para resguardar a pretensão do seu cliente.

2.Em demanda indenizatória levada a efeito em face do causídico, deve-se mencionar o art. 32 da Lei 8.960/94, que disciplina sobre os deveres e responsabilidade do advogado na prestação de serviço, in verbis: “Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”.

3.No caso dos autos, a recorrida se obrigou à prestação de serviços advocatícios relacionados à solicitação de obtenção da pensão vitalícia e seguro de vida. Ocorre que, a despeito do pagamento realizado pela contratante, a d. causídica não cumpriu com a sua parte, furtando-se ao dever de informação e transparência na relação advogado-cliente.

4.No que tange à reparação por danos morais, sabe-se que, o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.

5.Ao se furtar ao que contratualmente estabelecido e legalmente descrito, a parte ré agiu com desídia, desleixo e negligência, pois simplesmente deixou de ajuizar a ação, e, além disso, também deixou de buscar todos os meios possíveis para orientar a parte quanto à sua pretensão.

6.A situação dos autos não caracteriza simples descumprimento contratual ou mero aborrecimento cotidiano. O que se vê é que a angústia, incerteza e constrangimento, quanto à possibilidade de não ajuizar a demanda contratada, ou, até mesmo, a perda do direito, e, além disso tudo, a impossibilidade de receber a documentação inicialmente entregue, é fato que, inexoravelmente, atinge valores eminentemente morais, notadamente a tranquilidade de espírito, a paz e a honra da apelada, principalmente em se tratando de pessoa idosa, simples e com pouco estudo.

7.Nesse contexto, embora perfilhe o entendimento de que, em regra, o descumprimento contratual não implique a compensação por dano moral, tenho que, na espécie, verifica-se, a toda evidência, situação excepcional. Isso porque, a desídia da advogada no cumprimento do seu dever profissional demonstra, claramente, o direito aos danos morais perquirido pela parte ré.

8.Com efeito, a desídia da apelante é incontroversa: Primeiro, porque não ajuizou a demanda, apesar de ter recebido os honorários contratuais; segundo, porque não devolveu a documentação original da ação; terceiro, porque não repassou informações quanto à situação do contrato, inclusive se furtando ao atendimento da requerente; quarto, pela injustificada demora em atender aos comando do contrato, o que, efetivamente, demonstra a falha na prestação de serviço, traduzida na conduta negligente da advogada, ao deixar a parte requerida em plena situação de dor e humilhação, ao ponto de noticiar infração ao conselho de ética da OAB.

9.É cediço que a fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o seu arbitramento. Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e tendo sempre em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização.

10.Recurso conhecido e improvido.